Tribunal: TJDFT
Processo: 0738744-08.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PERDA DO OBJETO. TRANSPORTE AÉREO. VOOS DE IDA E VOLTA. ATRASOS CONSIDERÁVEIS. ASSISTÊNCIA PRESTADA. DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DA OFENDIDA.
1. Inicialmente, quanto à suspensão do processo, reiterado em contrarrazões, afirmando a recorrida que enfrenta sérias dificuldades financeiras, após a pandemia da COVID-19, verifica-se a incompatibilidade do requerimento com os princípios dos Juizados Especiais, o que obsta o seu deferimento. Ademais, resta prejudicado o pedido, tendo em vista o depósito voluntário da condenação.
2. Trata-se de recurso interposto contra sentença que condenou a recorrida ao pagamento de indenização, por dano moral, no valor de R$ 2.000,00, pretendendo o recorrente a sua majoração para R$ 10.000,00. Defiro, excepcionalmente, a gratuidade de justiça ao recorrente, conforme documentos de ID 23751205, id 23751206 e ID 23751207.
3. No caso, o voo de ida, com destino a Boa Vista-RR (com previsão de chegada às 13h10), atrasou por cerca de 1 hora, por ausência de condições meteorológicas para a decolagem, o que ocasionou a perda da conexão em Campinas-SP. A reacomodação em outro voo somente era possível para o dia seguinte, com cerca de 24 horas de espera. O recorrente retornou para Brasília e foi remanejado em outro voo, chegando em Boa Vista-RR, no final na madrugada do dia seguinte (08/04/2019). O voo de regresso, por sua vez, foi cancelado, fazendo com o que recorrente chegasse a Brasília após 36 horas de atraso e de 14 horas entre voos e conexões.
4. O arbitramento da indenização, a título de dano moral, conquanto tenha um critério subjetivo, deve considerar a situação do ofendido, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisória, nem ensejar o seu enriquecimento sem causa, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, critérios atendidos na hipótese. Cabe destacar que o recorrente não comprovou minimamente a perda do compromisso que teria com o Secretário de Justiça do Estado de Roraima, no domingo à tarde (07/04/2019). Outrossim, ainda que tivesse havido insistência do recorrente, certo é que a recorrida prestou-lhe assistência material. Relevante, ainda, considerar, no contexto, a situação atual da ofendida, seriamente atingida, economicamente, pela pandemia do COVID-19, o que impõe a fixação da indenização em valor moderado (preservação da empresa).
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95, sobrestada a cobrança, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.